Tribunal: CARF
Processo: 11128.006578/2010-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANNA DOLORES BARROS DE OLIVEIRA SA MALTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-08-11

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.006578/2010-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-002.730 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2023
Recorrente
ARTECOLA QUIMICA S.A. EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS
Data do fato gerador: 03/08/2007
CLASSIFICAÇÃO DE MERCADORIAS. SISTEMA HARMONIZADO
(SH). NOMENCLATURA COMUM DO MERCOSUL (NCM).
Qualquer discussão sobre classificação de mercadorias deve ser feita à luz da
Convenção do SH (com suas Regras Gerais Interpretativas, Notas de Seção, de
Capítulo e de Subposição), se referente aos primeiros seis dígitos, e com base
no acordado no âmbito do MERCOSUL em relação à NCM (Regras Gerais
Complementares e Notas Complementares), no que se refere ao sétimo e ao
oitavo dígitos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Wagner Mota Momesso de Oliveira- Presidente
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (relatora), Mateus Soares Oliveira e Wagner Mota Momesso de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário apresentado face ao Acórdão no 11-64.438 , proferido
pela 6a Turma da DRJ/REC, que decidiu pela manutenção de créditos lançados em razão de multa
aduaneira.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.006578/2010-30
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-002.730 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006578/2010-30

Por bem descrever os fatos, reproduzo o relatório apresentado no acórdão
supracitado:
Em procedimento de revisão aduaneira foram lavrados, em 06.10.2010, Autos de
Infração em decorrência da desclassificação fiscal das mercadorias, cujo despacho
aduaneiro de importação se deu via Declaração de Importação (DI) no 07/1025641-2,
registrada em 03.08.2007.
Os lançamentos, no valor total de R$ 22.233,31 (vinte e dois mil, duzentos e trinta e três
reais e trinta e um centavos), referem-se à constituição de diferenças apuradas para o
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) - Importação, para a Cofins – Importação
e para o PIS/Pasep – Importação, acrescidos de juros moratórios e multa de ofício por
falta/insuficiência de pagamento de tributos, e à multa regulamentar pela incorreta
classificação fiscal da mercadoria.
O procedimento de revisão aduaneira foi instaurado após o recebimento dos Laudos de
Análises nos 1299/2008-1 e 1299/2008-2, emitidos em 23.06.2008, pelo Laboratório de
Análises Instituto Falcão Bauer. O pedido de exame laboratorial é de 29.08.2007, ou
seja, foi formulado ainda no curso do despacho aduaneiro, já que existiam dúvidas
quanto à composição da mercadoria e ao uso a que ela se destinava, bem como se a
classificação fiscal adotada pelo contribuinte (NCM 3506.91.90 - OUTROS
ADESIVOS A BASE DE PLÁSTICOS) estava ou não correta.
O pedido de exame laboratorial contemplou cinco quesitos para cada um dos dois itens
de mercadorias que compõem a adição 001 da DI, os quais foram respondidos conforme
transcreve-se a seguir:
1) Adição 001 Item 01 - Descrição detalhada da mercadoria: "COMPOSTO DE
RESINA SINTETICA (RESINA ACRILICA), ADITIVOS, SOLVENTES METIL
ETIL CETONA E CICLOHEXANO UTILIZADO COMO ADESIVO E/OU CO-
ADESIVO EM SISTEMAS DE COLAGEM DA AREA CALCADISTA, REF. UV-
8NA" (grifos nossos)
"1. Identificar a composição química do produto, comparando-a com a descrição acima.
Resposta: Não se trata de adesivo. Trata-se de Preparação à base de Composto
Orgânico com Grupamentos Carbonilados, Metiletilcetona, Ciclohexano, Acetona,
Etanol e Tolueno, na forma líquida, Preparação à base de Compostos Orgânicos,
Preparação das Indústrias Químicas ou das Indústrias Conexas, não especificados nem
compreendidos em outras posições.
2. Trata-se de preparação ou produto de constituição química definida, apresentado
isoladamente?
Resposta: Trata-se de preparação.
3. Qual a aplicação ou finalidade do produto?
Resposta: Não dispomos de informações quanto ao uso da mercadoria.
4. Qual a base do adesivo?
Resposta: Não se trata de adesivo.
5. Demais considerações julgadas pertinentes.
Resposta: Não há considerações adicionais.
2) Adição 001 Item 02 - Descrição detalhada da mercadoria: "COMPOSTO DE
RESINA SINTETICA (RESINA ACRILICA), ADITIVOS, SOLVENTES METIL
Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-002.730 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006578/2010-30

ETIL CETONA E CICLOHEXANO UTILIZADO COMO ADESIVO E/OU CO-
ADESIVO EM SISTEMAS DE COLAGEM DA AREA CALCADISTA, REF. UV-
8NB" (grifos nossos)
"1. Identificar a composição química do produto, comparando-a com a descrição acima.
Resposta: Não se trata de adesivo. Trata-se de Preparação à base de Composto
Orgânico com Grupamentos Alifáticos, Metiletilcetona, Ciclohexano, ácido Fórmico e
Tolueno, na forma líquida, Preparação à base de Compostos Orgânicos, Preparação das
Indústrias Químicas ou das Indústrias Conexas, não especificados nem compreendidos
em outras posições.
2. Trata-se de preparação ou produto de constituição química definida, apresentado
isoladamente?
Resposta: Trata-se de preparação.
3. Qual a aplicação ou finalidade do produto?
Resposta: Não dispomos de informações quanto ao uso da mercadoria.
4. Qual a base do adesivo?
Resposta: Não se trata de adesivo.
5. Demais considerações julgadas pertinentes.
Resposta: Não há considerações adicionais.".
A partir do resultado dos laudos de análises emitidos pelo Instituto Falcão Bauer, a
autoridade lançadora firmou convicção de que, aplicando-se as Regras Gerais para
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI/SH) nos 1 e 6 e a Regra Geral
Complementar do Mercosul (RGC) no 1, as mercadorias importadas se enquadravam no
código da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) 3824.90.89 e não na NCM
3506.91.90, adotada pela impugnante.
Transcrevo, a seguir, trecho da Descrição dos Fatos e Enquadramento(s)
Legal(is) do Auto de Infração para lançamento da Multa Regulamentar (fl. 14), tratando
do enquadramento no código NCM considerado correto pela autoridade lançadora:
"... as mercadorias submetidas a despacho, descritas na DI em questão, classificam-se
corretamente, na TEC sob o código da Nomenclatura Comum do Mercosul - NCM
3824.90.89 (ver Resumo NCM correto a seguir), pois tratam-se de uma preparação
química não especificada em outras posições da TEC, enquadrando-se na posição 3824,
e ainda na subposição residual, pela inexistência de subposição especifica; no item
3824.90.8, visto que o produto é baseado em compostos orgânicos, e no subitem
residual 3824.90.89, pela inexistência de subitem especifico, e se sujeitam à incidência
de alíquota de 14,00% para o Imposto de Importação; 10,00% para o Imposto sobre
Produtos Industrializados; de 1,65% para a Contribuição PIS/PASEP (Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público) e de 7,60% para a
contribuição COFINS (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social)
" Em decorrência da nova classificação fiscal das mercadorias importadas foi lançada
multa no valor de R$ 891,04 (oitocentos e noventa e um reais e quatro centavos),
equivalente a 1% do valor aduaneiro das mercadorias objeto dos dois itens da Adição
001 da DI no 07/1025641-2, conforme previsto no art. 84, Inciso I, da Medida Provisória
no 2.185- 35/01, combinado com os arts. 69 e 81, inciso IV, da Lei n.o 10.833, de 29 de
dezembro de 2003.
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-002.730 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006578/2010-30

Por conta da nova classificação fiscal, foi apurada diferença a pagar para o IPI -
Importação (mudança de alíquota de 0% para 10% que incidiu sobre nova base de
cálculo decorrente da redução da alíquota do Imposto de Importação (II) de 16% para
14%). Também foram apuradas diferenças a pagar para as contribuições Cofins -
Importação e do PIS/Pasep - Importação, em decorrência da alteração de suas bases de
cálculo.
Sobre as diferenças de impostos e contribuições apuradas foi lançada a multa de 75%,
prevista no Inciso I, do art. 44, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996, bem como
foram lançados juros de mora em percentual equivalente à Taxa Referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - Selic, previstos no § 3o do art. 61 da citada lei.
Em 14 de janeiro de 2011, o contribuinte apresentou a impugnação aos autos de
infração de fls. 69/74. Em breve síntese, apresento os pontos relevantes da impugnação:
1) Os produtos importados, denominados Primer UV - 8NA e Primer UV - 8NB,
destinados à indústria calçadista, são utilizados no processo de colagem de solados de
borracha e plástico, por cura UV, ou seja, a aplicação dos produtos depende radiação
ultravioleta.
2) Os produtos importados possuem na sua composição um fotoiniciador, um acelerador
de reação e solventes, que lhes proporcionam propriedades adesivas, ao serem
submetidas à radiação UV.
3) Com base nas Fichas de Segurança dos produtos importados e na análise por espectro
vermelho constante dos laudos, o Primer UV-8NA e o Primer UV-8NB são uma
mistura, de constituição química definida (fotoiniciador UV, Metil Etil Cetona,
Ciclohexano e Éster Saturado).
4) Os produtos são constituídos por uma mistura de compostos químicos, com
predominância dos solventes, Metil Etil Cetona (MEK) e Ciclo Hexano (CH), cujos
teores, em média, somam 83,7 g por 100g de Primer UV-8NA e Primer UV-8NB,
apresentando, ainda, o seguinte teor de substâncias: 2 g de ésteres saturados, 18 g de
ciclohexano e 80 g de metil etil cetona por 100g do adesivo UV-8NB e 16g de
Fotoiniciador, 18g de ciclohexano e 66g de metil etil cetona por 100g de Primer UV-
8NA.
5) Os produtos foram classificados na NCM 3506.91.90 com base nas "Searas Gerais de
Interpretação do Sistema Harmonizado", na "finalidade específica" dos produtos, bem
como por orientação do fabricante das mercadorias.
6) Segundo as Regras Gerais de Interpretação do Sistema Harmonizado, os produtos
que possam ser enquadrados em mais de uma posição específica devem ser classificados
"pela sua finalidade e característica essencial". 7) Nas suas palavras "... é coerente que o
mesmo seja enquadrado na classificação 3506.91.90 - outros adesivos, não que esteja
implícito no regulamento, mas por refletir de maneira mais próxima a função pelo qual
os produtos Primer UV-8NA e Primer UV- 8NB são vendidos". 8) A posição 3506
(colas e outros adesivos preparados, não especificados nem compreendidos em outras
posições, produtos de qualquer espécie utilizados como colas ou adesivos,
acondicionados para venda a retalho como colas ou adesivos, de peso líquido não
superior a 1 Kg) é mais específica que a posição adotada pela fiscalização 3824
(aglutinantes preparados para moldes ou para núcleo de fundição; produtos químicos e
preparações das indústrias químicas ou das indústrias conexas (incluindo os constituídos
por misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos noutras
posições).
9) Cita as Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH) do capítulo 35 e da
Posição 3506, para justificar a classificação fiscal adotada.
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-002.730 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006578/2010-30

10) Questiona o fato da ausência de informação quanto ao uso das mercadorias, nos
laudos no 1299/2008-1 e 1299/2008-2.
É o relatório.
Importante acrescentar o fato peculiar relatado quando da apresentação do recurso
voluntário (especificamente às fls. 174) que não foi apreciado, nem tampouco relatado pela DRJ,
uma vez que, quando da decisão supracitada, não havia conhecimento do fato: Encaminhado o
processo à DRJ, a decisão dada pelo colegiado mantem as autuações esclarecendo que:
Em 26/07/2006, a ora recorrente Artecola propôs ação judicial, pelo rito ordinário,
visando a obter declaração de que a classificação correta para o PRIMER UV-03TF e o
PRIMER TU-03TF era no código NCM 3506.91.90, e não no código NCM
3824.90.89,como pretendia a fiscalização aduaneira. Referida ação judicial estava
atrelada ao Processo Administrativo 11050.002448/2006-92 (o qual somente surgiu
após o ajuizamento da ação), e envolvia as DI's 05/1059309-1, 06/0409388-2 e
06/0640500-8. A referida ação judicial foi tombada sob n. 2006.71.08.010621-9/RS

A recorrente foi intimada da decisão proferida pela DRJ em 07/10/2019 e interpôs
Recurso Voluntário (às fls.169-177) em 05/11/2019 requerendo a utilização da prova emprestada do
processo judicial para o processo administrativo, bem como a reforma do acórdão recorrido,
reconhecer-se que os Primer UV-8NA e Primer UV-8NB não se enquadram na posição NCM
3824.90.89 (produtos diversos da indústria química), mas na posição 3506.9190 (outros adesivos).
Contudo, o colegiado da 2o Turma Extraordinária da 3a seção, através de diligência
solicitada na resolução de no 3002-000.275 entendeu necessário receber a prova em atento como
prova emprestada e verificar se a perícia realizada nos autos judiciais foi referente ao mesmo produto
alvo de litígio deste mesmo processo administrativo.
Por conseguinte, às fls. 392, verifica-se que o processo foi encaminhado ao
Grupo de Acompanhamento de Laudos Técnicos para verificar junto ao Laboratório de Análise
Instituto Falcão Bauer o atendimento à diligência em questão.
Juntado o parecer técnico 004/2023 às fls. 395, apresentou-se cumprimento e
resposta à diligência solicitado anteriormente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, e atende aos requisitos de admissibilidade,
sendo assim, dele tomo conhecimento.
O cerne da questão gira em torno da revisão aduaneira em razão de Auto de
Infração lavrado em 06/10/2010 que desclassificou mercadorias cujo despacho aduaneiro de
importação se deu via Declaração de Importação (DI) no 07/1025641-2, registrada em
03.08.2007.
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-002.730 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006578/2010-30

Observo que em momento algum durante o andamento processual, inclusive na
impugnação, houve menção de que havia um processo judicial de no 2006.71.08.010621-9 que
tramitava paralelamente a este PAF. Inclusive, nem a decisão da DRJ cita o processo.
Informação esta que foi apresentada pelo contribuinte apenas em sede de recurso
voluntário. O dito processo judicial que tramita na 1a Vara da Subseção de Novo Hamburgo -
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul atrelado ao Processo administrativo 11050.002448/2006-
92 e, conforme análise do processo judicial, às fls.183, o requerente objetivava especificamente
garantir que a classificação que estava sendo utilizada em suas declarações de importação
estavam corretas:
“A classificação que a requerida pretende impor (3824.90.89), diz respeito à posição
3824, que são os "aglutinantes preparados para moldes ou para núcleos de fundição;
produtos químicos e preparações das indústrias conexas (incluídos os constituídos por
misturas de produtos naturais), não especificados nem compreendidos em outras
posições". Por sua vez, o item relativo a subposição 3824.90.8 contempla "produtos e
preparações à base de compostos orgânicos, não especificados nem compreendidos em
outras posições. Já o sub-item 3824.90.89 refere apenas "outros". Vê-se, tranquilamente,
que a classificação pretendida pela requerida não guarda nenhuma relação com a
mercadoria que está sendo adquirida”.
No referido processo judicial, que já transitou em julgado (conforme consulta
processual realizada por esta relatora no sistema do TRF da 2a região), através de perícia judicial,
concluiu o pleito da ARTECOLA procedente para declarar que o produto 'Primer UV-03TF'
deve ser classificado sob o n° 3506.91.90 da TIPI, extinguindo o processo com o julgamento de
mérito (art. 269, 1, do CPC).
No que tange à extensão da coisa julgada, cabe lembrar que no caso citado acima
trata-se de processo diverso do que se discute aqui, apesar da similitude das matérias. Logo, é
necessário analisar realmente, através da individualização das provas, o cabimento do laudo para
este processo administrativo.
O Laudo pericial do processo judicial, realizado por engenheiro químico em 2007,
em comento está disponível às fls. 257-262 deste PAF, o qual a recorrente solicita que seja usado
neste processo como prova emprestada.
Conforme já restou esclarecido por este colegiado, formado por outra composição
de conselheiros, através da Resolução 3002-000.275 que solicitou diligência no caso, os laudos
técnicos utilizados pelo fisco foram emitidos em 23.06.2008, em razão do procedimento de
revisão aduaneira ter sido instaurado após o recebimento dos Laudos de Análises nos 1299/2008-
1 e 1299/2008-2, pelo Laboratório de Análises Instituto Falcão Bauer. O pedido de exame
laboratorial é de 29.08.2007, ou seja, foi formulado ainda no curso do despacho aduaneiro, já
que existiam dúvidas quanto à composição da mercadoria e ao uso a que ela se destinava, bem
como se a classificação fiscal adotada pelo contribuinte. Já os laudos periciais judiciais referente
a outro PA foram realizados em agosto de 2007 e, aparentemente, tratam da mesma matéria.
Em cumprimento à diligência supracitada, o parecer apresentado às fls. 395,
esclarece que:
Os resultados contidos nos Laudos no 1299/2008 partes 1 e 2 referentes as amostras
identificadas e declaradas na solicitação de exame laboratorial como RESINA
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-002.730 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.006578/2010-30

ACRÍLICA, nome não correspondente ao declarado na embalagem da mercadoria que
eram UV-8NA e UV-8NB, tem significação restrita e se referem somente as amostras
constantes na DI 07/1025641-2.
As mercadorias da DI 07/1025641-2 não vieram acompanhadas de documentos ou
literaturas e não foram encontradas referências bibliográficas que informassem o uso
específico, composição e equivalência ou semelhança a outro produto com as
mercadorias.
Não é possível garantirmos as características físico-químicas e constatar a qualidade e
eficiência das mercadorias, pois já se passaram mais de 10 anos da publicação dos
laudos de análise. Ressaltamos que de acordo com literaturas contidas no anexo
referente a esse processo, as mercadorias de denominação UV- 8NA e UV-8NB
possuem validade de 6 meses.
Sendo assim, ratificamos as conclusões e as respostas aos quesitos dos Laudos no
1299/2008 partes 1 e 2.

Verifica-se que, quando da apresentação do parecer à resposta da diligência
solicitada, respondeu ao questionamento referido na diligência de “se a perícia realizada nos
autos judiciais é referente ao mesmo produto alvo de litígio deste mesmo processo
administrativo”, esclarecendo conforme supracitado:
Os resultados contidos nos Laudos no 1299/2008 partes 1 e 2 referentes as amostras
identificadas e declaradas na solicitação de exame laboratorial como RESINA
ACRÍLICA, nome não correspondente ao declarado na embalagem da mercadoria
que eram UV-8NA e UV-8NB, tem significação restrita e se referem somente as
amostras constantes na DI 07/1025641-2.

Sendo assim, entendo que a decisão da DRJ merece ser mantida na íntegra, uma
vez que as provas inicialmente analisadas corroboram a classificação adotada, bem como a prova
emprestada utilizada neste processo não se trata de mesmo produto deste PAF.

Voto, então, por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta

Fl. 405
DF CARF MF
Original